Tribunal: TJSP
Processo: 2281510-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Responsabilidade Civil - Erro médico - Inconformismo em relação ao indeferimento da gratuidade - Prova nos autos da situação financeira precária que atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante do caráter filantrópico da agravante – Incidência da Súmula 481 do STJ ao caso concreto – Precedentes envolvendo a mesma entidade – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Responsabilidade Civil - Erro médico - Inconformismo em relação ao indeferimento da gratuidade - Prova nos autos da situação financeira precária que atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante do caráter filantrópico da agravante – Incidência da Súmula 481 do STJ ao caso concreto – Precedentes envolvendo a mesma entidade – Decisão reformada -Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281510-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, são
agravados PATRICIA FERREIRA VIEIRA e JUAN CARLOS MONTANO PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281510-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 22076JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281510-56.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL ITAQUERA - 4a VC
AGRAVANTE:
SPDM
-
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA VIEIRA E JUAN CARLOS
MONTANO PEDROSO
JUIZ: JURANDIR DE ABREU JUNIOR
pf
Agravo de instrumento – Responsabilidade Civil - Erro médico - Inconformismo em
relação ao indeferimento da gratuidade - Prova nos autos da situação financeira precária
que atende a regra do artigo 5o, LXXIV, da CF/88 – Necessidade demonstrada, diante do
caráter filantrópico da agravante – Incidência da Súmula 481 do STJ ao caso concreto –
Precedentes envolvendo a mesma entidade – Decisão reformada -Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de páginas 74/75 que negou o pedido de gratuidade de
justiça pleiteado pelo hospital réu.
Inconformado o agravante pugna pela atribuição
do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, para que se
suspenda a execução.
Recebido
com
parcial
atribuição
do
efeito
suspensivo, págs. 78, foram apresentadas contrarrazões, págs. 82/87 e
89/93.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por erro médico
promovido pela autora em face do médico e do hospital.
O juízo indeferiu o pedido de gratuidade do
hospital réu sob a fundamentação de que “não basta simples alegação
de insuficiência de recursos para a concessão do benefício, devendo ela
ser liminarmente demonstrada”, pelo que agrava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281510-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Em
princípio,
simples
declaração
de
hipossuficiência econômico-financeira para suportar os encargos do
processo não é suficiente para a concessão do benefício em se tratando
de pessoa jurídica, nos termos do que enuncia a Súmula 481 do STJ.
Súmula no 481: Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
No entanto, o próprio Superior Tribunal de
Justiça estabelece distinção entre as pessoas jurídicas, em razão de
exercer ou não finalidade lucrativa. Com efeito, no julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial 388.045/RS, sob a
relatoria do Ministro Gilson Dipp, assim se pronunciou a Corte Superior
sobre o tema:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE
SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA PRECÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO
DO ONUS PROBANDI. I- A teor da reiterada
jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica
também pode gozar das benesses alusivas à
assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50.
Todavia, a concessão deste benefício impõe
distinções entre as pessoas física e jurídica,
quais sejam: a) para a pessoa física, basta o
requerimento
formulado
junto
à
exordial,
ocasião em que a negativa do benefício fica
condicionada à comprovação da assertiva não
corresponder à verdade, mediante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte
contrária provar que a pessoa física não se
encontra em estado de miserabilidade jurídica.
Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da
concessão, na hipótese de encontrar-se em
"estado de perplexidade"; b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281510-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
a mesma não objetivar o lucro (entidades
filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa
física, conforme anteriormente salientado.
II- Com relação às pessoas jurídicas com
fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois
o onus probandi é da autora. Em suma,
admite-se a concessão da justiça gratuita
às pessoas jurídicas, com fins lucrativos,
desde que as mesmas comprovem, de modo
satisfatório, a impossibilidade de arcarem
com
os
encargos
processuais,
sem
comprometer a existência da entidade. III-
A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser
feita
por
documentos
públicos
ou
particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de
maneira contextualizada. Exemplificativamente:
a) declaração de imposto de renda; b) livros
contábeis registrados na junta comercial; c)
balanços
aprovados
pela
Assembleia,
ou
subscritos pelos Diretores, etc. IV- No caso em
particular, o recurso não merece acolhimento,
pois o embargante requereu a concessão da
justiça gratuita ancorada em meras ilações, sem
apresentar qualquer prova de que encontra-se
impossibilitado de arcar com os ônus processuais. V- Embargos de divergência
rejeitados." (EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro
Gilson
Dipp,
Corte
Especial,
julgado
em
01.08.2003, DJ 22.09.2003).
No caso em tela, constata-se pelo Estatuto
Social tratar-se de entidade beneficente na área da saúde, sem fins
lucrativos, constituída na forma de pessoa jurídica de direito privado, de
natureza filantrópica, que tem como finalidades precípuas atuar,
desenvolver e prestar atividades assistenciais de natureza médico-
hospitalar, diagnóstica e ambulatorial a todas as pessoas que dela
necessitam, na promoção dos direitos das pessoas com deficiência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281510-56.2019.8.26.0000 -Voto no
5
com necessidades especiais, dentre outras. Há nos autos, ainda,
declarações de utilidade pública federal e estadual segundo se infere
das certidões juntadas, págs. 452/464.
A agravante também trouxe aos autos principais
balanços contábeis denotativos de déficits nos anos 2015, 2016, 2017 e
2018, que igualmente conferem substrato jurídico a aventada
presunção de hipossuficiência da instituição, págs. 465/469.
Respeitada a fundamentação do juízo, entendo
ser o caso de concessão da gratuidade à ré.
A
documentação trazida é suficiente para
corroborar a alegação de necessidade fazendo jus a ré à gratuidade
pleiteada.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a
benesse em situações análogas, confira-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. No caso de entidade filantrópica sem
fins lucrativos há presunção 'juris tantum' da
necessidade
do
benefício
da
gratuidade
processual. Impossibilidade financeira de arcar
com as custas do processo, sem prejuízo da
consecução de finalidade assistencial, que deve
ser comprovada pela parte contrária. Ademais,
há documentos no autos capazes de comprovar
a situação de miserabilidade - Resultado contábil
deficitário desde 2014 - Precedentes STJ e TJSP
Justiça gratuita deferida Decisão agravada reformada Recurso provido. AI no
2098789-73.2018.8.26.0000, Des. Ponte Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Jurídica
sem fins lucrativos. Exercício de atividades
filantrópicas. Presunção relativa de necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281510-56.2019.8.26.0000 -Voto no
6
confirmada
pela
demonstração
financeira
colacionada aos autos. Concessão do benefício.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ.
RECURSO
PROVIDO.
AI
no
2277465-09.2019.8.26.0000, Des. José Maria
Câmara Junior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. Pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos e
de caráter assistencial reconhecido por todos os
entes
federativos.
Natureza
filantrópica.
Entidade que faz jus à concessão do benefício da
justiça
gratuita,
sendo
despicienda
prévia
comprovação da necessidade, porque goza de
presunção
juris
tantum
de
tal
condição.
Precedente do C. STJ e desta C. 12a Câmara.
Decisão de 1o grau reformada. Revogação
parcial da liminar em 2o grau que concedia
também a imunidade do ICMS no desembaraço
da importação de medicamentos, ante ausência
de
pedido
expresso
nas
razões
recursais.
RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO. AI no
2202496-62.2015.8.26.0000, Des. José Luiz
Germano
Igualmente esta 8a Câmara tem se posicionado
neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281510-56.2019.8.26.0000 -Voto no
7
EMENTA

RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO (ERRO MÉDICO) - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
Benefício postulado pelas rés -
Indeferimento
Prova da situação financeira
destas últimas que, no entanto, atende a regra
do artigo 5o, LXXIV, da CF/88
Necessidade
demonstrada, diante do caráter filantrópico das
agravantes Incidência da Súmula 481 do STJ
ao caso concreto
Precedentes envolvendo a
mesma entidade Decisão reformada Recurso
provido.

Agravo
de
Instrumento
no:
2072916-20.2020 - Rel. Des. Salles Rossi
Assim, se é correto afirmar que a declaração de
pobreza não é documento único a ser considerado para o fim de obter a
gratuidade requerida, de outro lado, não se pode negar que os
documentos anexados aos autos demonstram que as agravantes fazem
jus ao benefício, em atendimento à regra inserta no art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal e também do § 5o do art. 98 do Novo
CPC.
Some-se a isso que, com o advento do Novo
CPC, a regra contida no § 2o do artigo 99 desse Estatuto determina que
o indeferimento da gratuidade somente poderá ocorrer '... se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Exatamente
inversa
a
situação,
eis
que,
conforme já observado, comprovada a hipossuficiência da recorrente,
em vista do ora explanado.
Em vista disso, o recurso é provido para deferir
à agravante o benefício da assistência judiciária.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator